Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. § 4o DO ART. 1012 DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA.
II - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., JL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO E J&B VIAGENS. EMPRESAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES INTERLIGADAS NO MERCADO DE CÂMBIO E DE VIAGENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE POR CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA RECONHECIDA. PESSOAS JURÍDICAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO.
III – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO APÓS A CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELOS AUTORES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA IEX. HIPÓTESE EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO QUE FIRMARAM OS AUTORES E A EMPRESA IEX NENHUM EFEITO TEM SOBRE A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA UNIÃO ALTERNATIVA. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTE CONSENTIMENTO DA UNIÃO ALTERNATIVA QUANTO AO NEGÓCIO QUE AJUSTARAM OS AUTORES E A IEX; EM QUE NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA COMO APTA A RELATIVIZAR A REGRA DE QUE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO SÃO AFETOS ÀS PARTES CONTRATANTES; E EM QUE EVIDENCIADO NÃO INTEGRAR A SOCIEDADE UNIÃO ALTERNATIVA A CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO TEMPO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Proferida pelo julgador de primeira instância decisão ampliativa dos efeitos da liminar que antes concedera e não havendo a parte se insurgido contra tal determinação, a qual afirma o ter desfavorecido, configurado está ambiente em que operada a preclusão. A faculdade não exercida de questionar em recurso as matérias decididas relativamente à ampliação dos efeitos da tutela liminar para atingir bens dos sócios das correspondentes cambiais e da pertinência subjetiva da demanda relativamente aos sócios mantidos no polo passivo, afasta por completo a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando presente (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) se houver relevante fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se afiguram prováveis e relevantes os fundamentos aduzidos em apelação no caso de serem relativos a tese superada pela preclusão. Hipótese em que patente a invocação de argumentos para frustrar a satisfação, em tempo razoável, do crédito devido ao consumidor. Efeito suspensivo indeferido.
3. A relação jurídica estabelecida entre o adquirente de moeda estrangeira e a empresa correspondente cambiária submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal.
4. Demonstrando a prova reunida aos autos que a sociedade empresária IEX Agência de Viagens, contratada para fornecer moeda estrangeira, atuou em conjunto com as sociedades empresárias JL Agência de Viagens e Turismo e J&B Viagens, visto de comum acordo atuaram na execução de tarefas necessárias ao desempenho de atividades no mercado de câmbio e de viagens e receberam, todas, valores pagos pelos consumidores/contratantes, manifesto serem solidariamente responsáveis pelos prejuízos que tiveram os consumidor pelo inadimplemento do negócio jurídico que firmaram. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. Responsabilidade estendida aos sócios, em desconsideração da personalidade jurídica das empresas que se beneficiaram da negociação e estão em estado de insolvência.
5. Ao tempo em que os autores e a empresa IEX ajustaram, entre si, direitos e obrigações por meio de negócio bilateral e oneroso relativo a evento futuro e certo, em que determinado o início e término da relação contratual ajustada, nenhum vínculo existia entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Por igual, nada havia a vincular os autores e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Logo inadmissível que o ajuste firmado exclusivamente entre os autores e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP possa vincular quem não tenha, por qualquer modo, consentido em dele participar. A ausência de consentimento retira a possibilidade de existência de qualquer negócio no planto material, daí porque, a falta de declaração de vontade, que é cerne, elemento essencial do negócio jurídico, constitui impedimento absoluto a que o ajuste firmado entre os autores e a empresa IEX possa interferir na esfera jurídica da sociedade empresarial União Alternativa. Por óbvio que a sistemática legalmente estabelecida para aferição da existência de negócio jurídico nenhuma alteração sofre pelo simples fato de haver sido firmado contrato a termo, o qual potencialidade não tem, pelo só fato de estar em vigor ao tempo da contratação da IEX pela União, para desvirtuar a regra de que o contrato vincula as partes contratantes.
6. Não indicados pelos autores circunstâncias que, segundo regime de exceção legalmente estabelecido, permita relativizar a regra de que os direitos e obrigações decorrentes do contrato são afetos às partes contratantes para admitir a produção de efeitos perante terceiros, manifesto que cabimento não tem a pretendida responsabilização da sociedade União Alternativa.
7. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil nenhum dever estabelece para quem não integra a formação do pacto cambial, o que é compreensível porque a boa-fé objetiva, vista sob a perspectiva de garantir a satisfação das expectativas dos contratantes, jamais poderia proclamar o absurdo de fazer com que retroagissem reflexos exógenos. Assim, ao estabelecer dito normativo, em seu art. 2o, ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes, e em seu art. 4o, ser de responsabilidade da contratante verificar a existência de situações que desabonem a sociedade contratada, manifesto que disciplina a conduta dos que participaram da formação da avença, os quais devem agir com observância de dever de respeito ao conteúdo do contrato, nada dispondo acerca de partes não subscritoras do ajuste inadimplido.
8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.